Tribunal: TJMT
Processo: 0017389-87.2015.8.11.0002
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2022-05-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0017389-87.2015.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Imissão]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[RICO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE GRAOS LTDA - CNPJ: 26.542.381/0001-24 (EMBARGADO), SIMONY MARIA DA SILVA BARRADAS - CPF: 928.839.311-00 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ AUGUSTO QUINTA - CPF: 397.789.321-15 (EMBARGADO), DELVANE PACHECO DE VARGAS - CPF: 411.744.881-15 (EMBARGANTE), VALMIR ANTONIO DE MORAES - CPF: 346.470.821-72 (ADVOGADO), JUARES DOMINGOS DOS SANTOS - CPF: 208.954.701-44 (EMBARGANTE), PAJE TRANSPORTES LTDA - ME - CNPJ: 03.683.551/0001-95 (EMBARGADO), HILDEBRANDO JOSE PAIS DOS SANTOS - CPF: 917.430.791-68 (EMBARGADO), RICO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE GRAOS LTDA - CNPJ: 26.542.381/0001-24 (EMBARGANTE), ANDRE LUIZ AUGUSTO QUINTA - CPF: 397.789.321-15 (EMBARGANTE), SIMONY MARIA DA SILVA BARRADAS - CPF: 928.839.311-00 (ADVOGADO), EVERTON HENRIQUE DE MORAES BARRADAS - CPF: 030.895.981-75 (ADVOGADO), FLAVIO DE PINHO MASIERO - CPF: 010.284.951-02 (ADVOGADO), JOSE ANTONIO BIAZAO BASSO - CPF: 025.453.891-61 (ADVOGADO), ANA CAROLINA MOREIRA DA SILVA MASIERO - CPF: 054.266.829-76 (ADVOGADO), EVERTON HENRIQUE DE MORAES BARRADAS - CPF: 030.895.981-75 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGANTE(S):

RICO COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE GRÃOS LTDA

EMBARGANTE(S):

JUARES DOMINGOS DOS SANTOS

EMBARGANTE(S):

DELVANE PACHECO DE VARGAS

EMBARGADO(S):

PAJÉ TRANSPORTES LTDA - ME

EMBARGADO(S):

HILDEBRANDO JOSÉ PAIS DOS SANTOS

E M E N T A:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE – ACORDO DE RECOMPRA FIRMADO ENTRE AS PARTES MEDIANTE ESCRITURA PÚBLICA – INADIMPLEMENTO PARCIAL DAS PARCELAS – SENTENÇA ANULADA

– DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM PARA REGULAR PROCESSAMENTO – ALEGADAS OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E ERRO MATERIAL – INOCORRÊNCIA – TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – INVIABILIDADE – ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

A contradição que dá ensejo aos embargos de declaração é a interna, ou seja, aquela que se verifica entre as premissas ou entre estas e a conclusão do julgado embargado.

Segundo a jurisprudência do STJ,
“obscura é a decisão que se encontre ininteligível ou que apresente trechos destituídos de encadeamento lógico ou que se refira a elementos não pertinentes à demanda.”
(EDcl no RMS 22.683/RJ).

Não há se falar em omissão se órgão julgador analisou todas as teses recursais suscitadas no apelo, manifestando-se expressamente sobre a questão dita omissa.

O fato de a conclusão da decisão embargada não corresponder exatamente às expectativas do embargante não desafia o manejo dos aclaratórios.

São incabíveis embargos de declaração utilizados com a indevida finalidade de instaurar uma nova discussão sobre controvérsia jurídica já apreciada pelo julgador.-

R E L A T Ó R I O

EMBARGANTE(S):

RICO COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE GRÃOS LTDA

EMBARGANTE(S):

JUARES DOMINGOS DOS SANTOS

EMBARGANTE(S):

DELVANE PACHECO DE VARGAS

EMBARGADO(S):

PAJÉ TRANSPORTES LTDA - ME

EMBARGADO(S):

HILDEBRANDO JOSÉ PAIS DOS SANTOS

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de Embargos de Declaração opostos pelos apelados
RICO COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE GRÃOS LTDA
(autora)
e
JUARES DOMINGOS DOS SANTOS e DELVANE PACHECO DE VARGAS
contra o v. acórdão de ID. n. 120220477 que deu provimento ao recurso de
Apelação Cível interposto por
PAJÉ TRANSPORTES LTDA – ME
e
HILDEBRANDO JOSÉ PAIS DOS SANTOS
, para desconstituir sentença
proferida na
Ação de Imissão de Posse
n. 0017389-87.2015.8.11.0002
–
a qual havia homologado o acordo firmado entre as partes originárias, com a devida anuência do terceiro obrigado, Sr.
IDÉCIO ÂNGELO LOCATELLI
, com extinção do feito, com resolução de mérito, nos termos do inciso III do art.487 do CPC/15 – e determinou a devolução dos autos à origem para o seu regular processamento.

Embarga a apelada autora,
RICO COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE GRÃOS LTDA
, em razões de ID. n. 122903976, suscitando que o aresto incorrera contradição, obscuridade, omissão e erro material.

Inicia sua exposição narrando, sob sua ótica, o desenrolar dos fatos que envolvem a causa originária, arguindo, na sequência, a legitimidade do acordo de recompra do imóvel pela ré
DELVANE PACHECO DE VARGAS
– a qual teria sido comunicada ao juízo de origem que, aliás, suspendeu por mais de uma vez o curso da ação, a pedido das partes, para a tentativa de finalização do feito –, assim como do acordo havido entre a autora e
JUARES DOMINGOS DOS SANTOS
,
finalmente homologado, e que contou com a anuência do terceiro obrigado,
Sr.
IDÉCIO
ÂNGELO
LOCATELLI.

Assevera, no capítulo das razões destinadas à suposta ocorrência de erro material, (i) que seria
impossível concluir sobre existência de simulação sem dirimir sobre os atos processuais como um todo; (ii) que na
Cláusula Sexta
da Escritura Pública de recompra do imóvel, objeto do pedido de imissão de posse, ficou convencionada condição resolutiva expressa prevendo que o descumprimento das parcelas do ajuste pela requerida poderia ensejar o desfazimento do negócio ou a execução da dívida, a critério da autora; (iii) que na data limite para o cumprimento do acordo de recompra (abril de 2018) o imóvel já valia mais de cinco vezes que o valor inicialmente previsto; (iv) que a execução movida pelo apelante em face do corréu
JUARES DOMINGOS DOS SANTOS
foi confeccionada dois meses depois do acordo havido entre as partes originárias da presente demanda; e (v) que a notificação do Terceiro anuente
IDÉCIO
ÂNGELO
LOCATELLI,
pela autora, é anterior à notificação promovida pelos apelantes,

o que afastaria qualquer possibilidade de o acordo de cessão de crédito ter se dado com a finalidade de simulação.

Afirma que em relação aos valores do acordo de cessão de crédito, além do contido nas cláusulas do ajuste evidenciar que o crédito cedido corresponderia, na verdade, a 41.393 sacas de soja de 60 Kg – e não de 56.097 sacas como afirmado pelo apelante –, o preço da saca de soja ao tempo do citado acordo seria de R$60,78, de modo que o pagamento do imóvel recomprado teria saído por R$2.515.866,54, evidenciando, assim, uma diferença de quase R$1.000.000,00 com o valor apurado pelos apelantes.

Alega que, além disso, nos seus cálculos os terceiros apelantes deixaram de considerar o deságio de 30% que toda safra costuma sofrer – correspondente a aproximadamente R$754.759,00 – e que deve ser interpretado como “risco do negócio”, de maneira que o crédito representado pela cessão corresponderia, na realidade, a R$1.761.106,000, ao passo que o imóvel objeto do pedido de imissão se encontra, atualmente, avaliado em R$2.579.850,00.

Alega, ainda, que o mérito discutido na ação não recai sobre juros abusivos ou cobrança acima do permitido pela legislação, mas sim sobre a óbvia evolução dos fatos processuais da lide, a qual versava exclusivamente sobre a imissão da posse de um imóvel, e sobre o acordo de cessão de crédito firmado entre as partes originária, de modo que não poderia a Câmara julgadora ter se embasado puramente na suposta evolução desproporcional do débito em si.

Aduz, ainda, que na iminência de perder seu imóvel, os réus realizaram um novo acordo para a sua recompra, desta vez pelo valor de 38.007 sacas de soja, que corresponde justamente à avaliação do imóvel, em seu montante de R$2.579.850,00.

Por fim, alega que o aresto teria sido omisso quanto aos efeitos em que o apelo foi recebido, devendo manifestar-se expressamente a esse respeito.

Por sua vez, embargam também os apelados corréus da ação, expondo, de início, um desconformo em relação à forma desproporcional como foi tratado e analisado os argumentos de cada parte, apelantes e apelados.

Aduzem que o aresto dedicou 07 (sete) páginas para reproduzir
ipse litteris
todos os argumentos dos apelantes, especificando-os um a um, ao passo que para os apelados foram dedicados apenas e tão somente 04 (quatro) linhas, em claro e nítido desprezo ao contraditório e valorização excessiva da discricionariedade judicial, em completa afronta ao que dispõem os artigos 10 e 489, § 1º, inciso IV, ambos do CPC/2015

Argumentam que o aresto se mostrou omisso quanto à arguição de interesse recursal dos ora embargados para a interposição da apelação, sendo certo que tal condição constitui requisito de admissibilidade do apelo, nos termos do §1º do art.966 do CPC/15 e, ainda que se admitisse a aplicação analógica da teoria da asserção, certo seria que essa pressupõe a demonstração de interesse jurídico processual do terceiro, que não se confunde com o interesse jurídico.

Aduzem que acórdão não apreciou o argumento de que os recorrentes, ora embargados, não são partes na lide petitória, ou seja, não integram a relação jurídica originária e também o fato de não poderem, na condição de “terceiro prejudicado”, ingressarem no processo como assistente simples ou litisconsorcial, nos termos do art. 119 ou art. 124, do CPC/15, falecendo, portanto, o seu interesse em impugnar a sentença homologatória porquanto não demonstraram como a decisão sobre a relação jurídica submetida à apreciação judicial poderá atingir o seu pretenso direito, não podendo o interesse processual ser confundido com mero interesse econômico.

Transcrevem julgados desta Corte com vistas a corroborar seus argumentos.

Asseveram que o aresto seria também contraditório em assentar que o ae cordo teria sido realizado com a finalidade de blindar fraudulentamente o patrimônio de
JUARES
, o qual é demandado em execução movida pelos próprios apelantes, ora embargados, posto que, havendo a constatação de suposta fraude, o correto seria consignar que os interessados deveriam alegá-la nos próprios autos da execução, nos termos do art. 792 do CPC/2015, e não admitir o manejo deste recurso, como o fez.

Argumentam, também, além de quedar-se omisso quanto à arguição de que a via correta seria os embargos de terceiro, o aresto se revelou obscuro ao rejeitar a arguição de que a ação adequada seria a pretensão anulatória da sentença homologatória, registrou que nada impede o terceiro interessado de impugnar através de apelação porque
“não está preclusa a decisão homologatória.”

Aduzem que, nesse ponto, o acórdão acabou por confundir a ação anulatória com a rescisória, sendo que o manejo da anulatória prescinde de preclusão.

No mérito, argumentam que, diversamente do consignado no acórdão, o valor devido pelo embargante
JUARES
não foi superdimensionado com a finalidade de blindar o seu patrimônio, sendo que a cessão de crédito foi celebrada para a quitação do valor atualizado do débito dos réus para com a autora.

Contrarrazões aos embargos declaratórios no ID. n. 123448981 pela sua rejeição.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15 (correspondente ao artigo 535 do CPC/73), quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022.

Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar

contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º
.”

Ocorre, entretanto, que segundo a jurisprudência pretoriana “
É deficiente a fundamentação que não demonstra, clara e objetivamente, qual o ponto omisso, contraditório ou obscuro do acórdão recorrido que não teria sido sanado no julgamento dos embargos de declaração.”
(EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp 891.588/GO, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/03/2017, DJe 21/03/2017).

No caso, os réus da ação alegam que o aresto seria obscuro por ter rejeitado a arguição da inadequação da via eleita pelos apelantes para a arguição da nulidade da sentença homologatória no fato de não ter havido a preclusão da discussão nos autos da ação de imissão de posse originária.

No entanto, conforme jurisprudência do STJ,
“obscura é a decisão que se encontre ininteligível ou que apresente trechos destituídos de encadeamento lógico ou que se refira a elementos não pertinentes à demanda.”
(EDcl no RMS 22.683/RJ, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 27/03/2008, DJe 28/04/2008)

Para deixar mais claro, no ponto em que se arguiu a suposta inadequação da via eleita, o aresto assim consignou:

“
Da inadequação da via eleita.

Suscitam os apelados a inadequação da via eleita, argumentando que, para impugnar a sentença homologatória, mister que os apelantes se valessem do instituto previsto no §4º do art.966 do CPC/15.

Contudo, também aqui razão não assiste aos recorridos.

Isso porque, não estando preclusa a decisão homologatória, nada impede que o terceiro interessado a impugne através de apelação.

Desse modo, rejeito também essa prefacial.” (ID. n. 120220477 - Pág. 16)

Note-se que, ao contrário do que tentam fazer quer os réus, não houve por parte do aresto qualquer confusão sobre ação rescisória e anulatória. Isso porque, a referência à inocorrência da preclusão tem a ver, no caso, com possibilidade de impugnação tempestiva da sentença homologatória pela via menos ortodoxa, qual seja, a apelação cujo prazo ainda não havia expirado. Em nenhum momento a inocorrência da preclusão foi sugerida como pressuposto ou requisito para o manejo de tal ou qual ação autônoma.

Com isso, não vislumbro qualquer obscuridade a ser sanada nesse ponto.

Mas não é só.

Vale também dizer que, de acordo com os réus embargantes, o acórdão seria contraditório na medida em que tendo se fundado na suposta existência de fraude à execução movida pelos terceiros ou embargados, mister que tal discussão fosse travada no referido feito executivo, nos termos do art.792 do CPC/15.

No entanto, segundo a jurisprudência

“a contradição que autoriza a utilização dos aclaratórios é aquela interna ao próprio voto, 'existente entre as proposições da própria decisão, do julgado com ele mesmo, ou seja, é aquela existente entre a fundamentação e o dispositivo, entre o relatório e a fundamentação, entre o dispositivo e a ementa e ainda entre os tópicos internos da decisão, que prejudica a racionalidade do julgado, afetando-lhe a coerência, e não aquela existente entre o julgado e a lei, o entendimento da parte, os fatos e provas dos autos ou com o entendimento exarado em outros julgados. Precedentes' (EDcl no MS 15.828/DF, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 14/12/2016, DJe 19/12/2016)"
(EDcl nos EDcl no RHC n. 75.500/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 5/4/2017).

Significa isso dizer que a contradição somente ocorre quando a decisão embargada vem a ser desdita por outra, o que não é o caso dos autos.

No caso, todavia, conquanto afirme genericamente que o aresto teria incorrido em contradição e obscuridade, em momento algum apontou o recorrente especificamente quais os pontos contraditórios, obscuros e/ou materialmente errôneos do julgado.

Nesse particular, aliás, a questão se confunde com os fundamentos do julgado para a rejeição da falta de interesse recursal, acerca da qual os requeridos sustentam que o aresto teria se revelado omisso.

Nesse viés, assim consignou o aresto a esse respeito:

“[...]

Da ausência de interesse recursal e jurídico dos recorrentes.

Em sede de contrarrazões, os requeridos pugnam preliminarmente pelo reconhecimento da ausência de interesse recursal e até processual dos recorrentes para o manejo do apelo, uma vez que não demonstrada a condição de terceiro interessado, na forma exigida pelo parágrafo único do art.996 do CPC/15.

Todavia, tal arguição não merece ser acolhida.

Com efeito,
‘no âmbito do STJ, prevalece a chamada teoria da asserção ou da
prospettazione
(em contraposição à teoria da apresentação ou da exposição). Sob essa ótica, o exame da legitimidade
ad causam
e do interesse processual deve ser realizado
in statu assertionis
, ou seja, à luz das afirmações do autor constantes na petição inicial, sem qualquer inferência sobre a veracidade das alegações ou a probabilidade de êxito da pretensão deduzida.’
(REsp 1678681/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. em 07/12/2017, DJe 06/02/2018)

Adaptando-se analogicamente esse entendimento para o recurso interposto tem-se, igualmente, que o juízo acerca do interesse recursal desse terceiro também deve ser analisado a partir da narrativa recursal.

No caso, os recorrentes alegam ser credores do réu
JUARES DOMINGOS DOS SANTOS
, inclusive com ação executiva em curso em seu desfavor, e que o acordo homologado pela sentença entre os litigantes tem a finalidade de blindar fraudulentamente o patrimônio de
JUARES
, escudando-o do crédito dos recorrentes e de tantos outros credores.

Partindo-se do pressuposto que tal narrativa é veraz – o que, todavia, somente será aferido no mérito recursal – o interesse processual na não homologação do citado acordo e de impugná-lo na via recursal é evidente, não demandando maiores debates.

Com isso,
rejeito
a preliminar de inexistência de interesse recursal dos apelantes.-” (ID. n. 120220477 - Pág. 15/16)

Logo, se o aresto considerou que os terceiros têm interesse recursal para a requerer a violação art.142 do CPC/15 – o que aliás, poderia ser reconhecido
ex officio
pelo próprio juiz condutor do feito – descabe falar inadequação da via eleita ou violação ao art.792 do mesmo Código.

Além disso, o que se vê, as razões pelas quais entendeu-se pela existência de interesse recursal estão expressamente expostas pelo voto condutor do aresto.

O fato de a conclusão da decisão embargada não corresponder exatamente às expectativas do embargante não desafia o manejo dos aclaratórios.

Lado outro, descabe também dizer que o aresto incorrera em erro material como afirmam os autores.

Primeiramente porque,
“o erro material que justifica o cabimento dos embargos de declaração relaciona-se a aspectos objetivos e revela uma discrepância entre a intenção do julgador e sua materialização, tornada pública pela decisão proferida; refere-se à expressão do julgamento, e não ao julgamento em si.”
(EDcl no AgRg nos EREsp 1382719/MG)

Na hipótese dos autos, ao contrário, os aclaratórios dos demandantes não recaem sobre questões objetivas do julgado, mas acerca da interpretação a ser dada aos elementos fáticos e elementos probatórios que permeiam a causa, o que é de todo vedado.

Isso porque,
“a valoração da prova em sentido contrário ao defendido pela parte não caracteriza erro passível de declaração.”

(TJMG -

Embargos de Declaração-Cv 1.0000.17.006894-4/003, Relator(a): Des.(a) Oliveira Firmo, 7ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 16/04/2019, publicação da súmula em 18/04/2019).

Afinal,
“os embargos declaratórios não constituem o meio adequado para discutir a melhor interpretação a ser dada à prova constante dos autos.-”
(TJ/MT - Segunda Câmara de Direito Privado - N.U 1010596-14.2021.8.11.0000, Relatora: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, j. em 07/12/2021, Publicado no DJE 16/12/2021)

E é justamente nesses pontos em que se fincam os aclaratórios dos apelados, que se propuseram a tentar restabelecer discussões acerca da conversão do volume de grãos convencionados no acordo de cessão de crédito e a cotação do valor do imóvel objeto da ação de imissão de posse.

Ocorre que os cálculos básicos considerados pelo aresto embargado estão satisfatoriamente descritos no voto condutor.

“[...]

Do mérito.

É bem verdade que o art.142 do CPC/15 (corresp. art.129 do CPC/73) estabelece que,
‘Convencendo-se, pelas circunstâncias, de que autor e réu se serviram do processo para praticar ato simulado ou conseguir fim vedado por lei, o juiz proferirá decisão que impeça os objetivos das partes, aplicando, de ofício, as penalidades da litigância de má-fé.’

Embora de início o processo tenha se inaugurado sem um vício congênito aparente, já que os autores pretendiam apenas imitir-se na posse do imóvel dado em garantia, certo é que ao longo do tempo as tratativas anunciadas foram ganhando em estranheza.

A primeira evidência a colocar em xeque a lisura das tratativas havidas entre as partes no curso do processo, é a previsão, na
alínea ‘A’
da
Cláusula 05.3
da Escritura de recompra do imóvel pela corré
DELVANE
, a previsão de prorrogação da última parcela do negócio em até 9 (nove) meses, desde acrescida de juros de 2% ao mês, e, ainda, devidamente capitalizados.

Ora, sendo a autora
RICO COMÉRCIO
uma empresa que, até onde se sabe, não integra o Sistema Financeiro Nacional, está sujeito às limitações da Lei de Usura (Decreto n. 22.626/33), em especial aquelas previstas nos artigos 4º e 5º, as quais vedam a cobrança, em caso de mora, de juros superiores a 1% ao mês, e a capitalização de juros (Precedentes: AgInt nos EDcl no AREsp 40.581/PR; AgRg nos EDcl no Ag 887.676/SP; REsp 726.975 / RJ; REsp 1.048.341/RS; REsp 623.691/RS; etc).

Além disso, na minuta do termo aditivo juntado pela própria autora no ID. n. 110374989, havia de fato a previsão de uma evolução desarrazoada do débito, de maneira que o débito original de
R$220.000,00
poderia ser quitado (i) até
20.03.2019
, pelo valor de
R$333.446,60
; (ii) até
20.03.2020
, pelo valor de
R$422.890,91
; e (iii) até
20.03.2021
, pelo valor de
R$536.327,93
.

A autora alegou que o referido aditivo não chegou a ser assinado pelas partes e que o débito originário, atualizado até 20.04.2015, seria de
R$399.672,96
e que, mesmo com as amortizações da recompra, o débito atualizado até a data da pactução do acordo homologado (
02.05.2019
) seria de
R$615.268,23
.

Ocorre que, consoante se pode depreender da planilha do cálculo de ID. n. 116326484 - Pág. 1, apresentada pela própria empresa autora, o valor do débito encontrado por ocasião do acordo homologado, ou seja,
R$615.268,23
, incluiu o cômputo de juros de 2% ao mês – ilegais – além de multa moratória de 10%.

Nesse particular, importante destacar que, na petição de ID. n. 110374988, datada de
30.08.2018
, a autora ora apelada apontou como única parcela da recompra ainda não quitada, aquela descrita na
Cláusula 05.3
da citada escritura, no importe de R$220.000,00. Não há referência em tal petitório acerca de qualquer outra parcela do ajuste pendente de quitação.

Mesmo que o vencimento final dessa última prestação tenha se dado em
20.07.2017
, certo é que se aplicados os juros de mora legais, ou seja, 1%, e mais uma multa de 10%, o débito, por ocasião do acordo efetivado menos de dois anos depois (
02.05.2019
), jamais este alcançaria
R$615.268,23
.

Mas não é só. Ainda que considerarmos que o valor devido ao tempo da pactuação do acordo fosse, de fato,
R$615.268,23
, certo é que o crédito cedido pelo corréu
JUARES DOMINGOS DOS SANTOS
ao sócio representante da autora, Sr.
ANDRÉ LUIZ AUGUSTO QUINTA
suplanta muitas vezes o valor efetivamente devido. Com efeito, a análise das
Cláusulas

TERCEIRA
e
QUINTA
do acordo homologado, evidenciam
de forma clar
a esse pagamento excessivo, conforme pode depreender do ID. n. 110374995 - Pág. 6/7. Vejamos:

E o preço da renda ajustada no
Contrato de Arrendamento
havido entre
JUARES DOMINGOS DOS SANTO
, na condição de arrendador, e
IDÉCIO ÂNGELO LOCATELLI
, na condição de arrendatário (ID. n. 25346943 - Pág. 2 dos autos da Execução n. 1000273-27.2019.8.11.0094), ficou assim ajustado na respectiva CLÁUSULA QUINTA – DO PREÇO:

Assim, se multiplicarmos o número de hectares arrendados, pelo volume de sacas ajustadas a título de renda por cada hectare (variando de 9 a 10 sacas/ha) e, ainda, multiplicados pelo número de safras convencionadas, tem-se que o crédito cedido corresponde a
38.007 sacas
de soja de 60Kg, sendo 14.430 sacas relativas à área de 481 hectares, e outros 23.577 sacas relativas à área de 813 hectares.

Logo, ainda que consideremos o preço da saca de soja sugerido pela autora, qual seja,
R$66,00
, tem-se que o acordo saiu pelo valor de incríveis
R$2.508.462,00
(=38.007 sacas X R$66,00).

Note-se que, mesmo que se tenha convencionado que o adimplemento se daria em três safras, tem-se que o valor finalmente pago seria o quádruplo do apontado pela autora como devido (
R$615.268,23
), o qual, ademais, já se encontrava superdimensionado pela aplicação de juros ilegais.

Some-se a isso o fato de existir pelo menos duas dezenas de ações movidas em desfavor do corréu cedente,
JUARES DOMINGOS DOS SANTOS
.

Em consulta apenas aos processos que já tramitam pelo PJE foram encontradas
16 (dezesseis) execuções ativas
(1002955-35.2022.8.11.0001; 1002953-65.2022.8.11.0001; 1002946-56.2021.8.11.0018; 1042068- 07.2021.8.11.0041; 1000003-32.2021.8.11.0094; 1032637-03.2020.8.11.0002; 1000273-27.2019.8.11.0094; 1001333-03.2019.8.11.0040; 1008116- 23.2018.8.11.0015; 1000243-69.2018.8.11.0015 ; 0002005-02.2016.8.11.0018; 8011228-46.2016.8.11.0015; 8011227-61.2016.8.11.0015; 0011405- 59.2010.8.11.0015; 0008085-20.2010.8.11.0041 e 0037507-74.2009.8.11.0041), além de outros
5 (cinco) procedimentos de cumprimento de sentenç
a (1013656-47.2021.8.11.0015; 1009997-30.2021.8.11.0015; 0014003- 39.2017.8.11.0015; 0011622-34.2012.8.11.0015 e 0000032-33.1993.8.11.0013), além de inúmeras outras ações ainda em fase de cumprimento.

Essa situação anômala é evidenciada pelo próprio Sr.
IDÉCIO ÂNGELO LOCATELLI
– arrendatário das áreas cujas rendas foram cedidas no acordo homologado – o qual, sem saber como proceder, peticionou no ID. n. 110375053 dos autos da presente demanda para indagar em favor de quem consignar a renda objeto do acordo homologado, na medida em que instado a consigná-las em favor de outros quatro credores do arrendador cedente, e ora corréu,
JUARES DOMINGOS DOS SANTOS
, nos autos dos seguintes Processos judiciais: 19810-11.2015.8.11.0015, 100811.-23.2018.8.11.0015, 1000536- 59.2018.8.11.0094 e 664-72.2014.8.11.0094)

Com isso, considerados (i) a evolução do débito dos réus para com a autora, avolumado excessivamente mediante a cobrança de juros (2% ao mês) acima do permitido pela legislação de regência (Decreto n. 22.626/33) e de forma capitalizada; (ii) o ajuste de quitação mediante a cessão de um crédito quatro vezes maior que o reconhecido como devido; e (iii) o fato do corréu cedente estar sendo demandado em mais de duas dezenas de ações, tem-se que o acordo firmado entre as partes originárias da ação de imissão de posse não poderia ter sido homologado pelo juízo, nos termos do art.142 do CPC/15, tanto pelo ilegalidade na formação do débito objeto de tal acordo, bem como pela capacidade potencial de se fraudar credores uma série de outros credores e, o que é pior, sob a chancela do Poder Judiciário.

Nesse sentido, segundo a jurisprudência do STJ, é
‘
dever do Judiciário local rejeitar a homologação do acordo por força do art. 129 do CPC
, conforme orientação já assentada no julgamento do AgRg no REsp 1.090.695/MS, nestes termos: `
Incumbe ao juiz, nos termos do art. 129 do CPC, recusar-se a homologar acordo que entende, pelas circunstâncias do fato, ter objeto ilícito ou de licitude duvidosa
; violar os princípios gerais que informam o ordenamento jurídico brasileiro (entre os quais os princípios da moralidade, da impessoalidade, da isonomia e da boa-fé objetiva); ou atentar contra a dignidade da justiça ́ (Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 4.11.2009).’
(REsp 1322391/AP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/09/2013, DJe 30/09/2013)

Com isso, imperiosa a desconstituição da homologação do acordo havido entre as partes originárias da ação de imissão de posse, devendo os autos retornarem à origem para o regular processamento, sob pena de ofensa ao art. 142 do CPC/15.

Afinal, consoante leciona D
ANIEL
A
MORIM
A
SSUMPÇÃO
N
EVES
,
‘quando o juiz percebe tratar-se de um processo fraudulento ou necessário, deverá extinguir o processo sem resolução do mérito, havendo certa divergência doutrinária a respeito do inciso do art.485 que deverá fundamentar a decisão [...];
o julgamento de mérito, entretanto, não é a priori vedado, sendo admissível sempre que o juiz consiga aplicar o direito ao caso concreto sem tutelar o interesse simulado ou fraudulento das partes
.’
(
in
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL COMENTADO ARTIGO POR ARTIGO
. Salvador: JusPodivm, 2016, p. 237)

No caso, como já dito, não é o processo em si que foi inaugurado com finalidade espúria e/ou ilegal. O que acabou se tornando ilegal foi o acordo firmado entre as partes com o objetivo de obter um resultado contrário ao ordenamento jurídico, de maneira que não deveria ter sido homologado.” (ID. n. 120220477 - Pág. 17/21)

Neste viés, ainda que a solução mais adequada para essa ou aquela questão fosse realmente a sugerida pelo embargante, certo é que o conserto dos comandos judiciais em debate somente poderia advir de uma reforma do julgado através da via recursal adequada, visto que
“mostra-se inviável a alteração do acórdão recorrido, na via dos embargos de declaração, em face de
error in judicando
, na medida em que este não se configura erro material capaz de ser corrigido por meio de embargos de declaração.”
(STJ – 5ª T. – EDcl no REsp 798.283/ES – Rel. Min. LAURITA VAZ – j. em 03/05/2011, DJe 12/05/2011).

Afinal,
são incabíveis embargos de declaração utilizados com a indevida finalidade de instaurar uma nova discussão sobre controvérsia jurídica, ou interpretação do quadro fático-probatório, ou mesmo sobre a melhor prova a ser adotada, todas amplamente apreciadas pelo colegiado.

Forte nessas razões,
rejeito
os embargos de declaração.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/05/2022